Tribunal: TJES
Processo: 5000084-26.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-26.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEVITON FERNANDES KLIPEL
RECORRIDO: STREET AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000084-26.2025.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: STREET AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

RECORRIDO
: NEVITON FERNANDES KLIPEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LANTERNAGEM E PINTURA DE VEÍCULO. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA PORTAL PJE. CIÊNCIA TÁCITA REGISTRADA PELO SISTEMA. VALIDADE. DEVER DE DILIGÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. REVELIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por NEVITON FERNANDES KLIPEL contra STREET AUTO PECAS E SERVICOS LTDA com o objetivo de compelir a ré a refazer adequadamente o serviço de pintura em seu veículo Ford Del Rey. Alega o autor que contratou serviços de lanternagem e pintura por R$ 7.500,00, mas o veículo foi entregue com bolhas, sujeira e arranhões, tendo a ré se recusado a reparar os danos nas portas e traseira. Sustenta a responsabilidade objetiva do fornecedor e o descumprimento contratual. Busca a condenação da demandada na obrigação de refazer a pintura integralmente, sem vícios, sob pena de multa.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a parte Requerida a realizar o serviço de pintura, sem a mesma apresentar bolhas, sujeira e arranhões em quaisquer partes do veículo... Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação... Em caso de descumprimento do prazo, fica estipulada a multa por dia de atraso, no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil)."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminar de nulidade da citação eletrônica por inobservância ao rito do art. 246 do CPC, alegando que a ausência de confirmação em 3 dias úteis deveria ter ensejado a citação por correio ou oficial de justiça; inexistência de determinação judicial específica para a citação eletrônica; e cerceamento de defesa decorrente da decretação indevida da revelia. De igual modo, o recorrido apresentou contrarrazões sustentando a validade da ciência automática registrada pelo sistema PJe em 10/03/2025, o decurso de tempo suficiente para defesa e a conduta desidiosa da empresa ré ao ignorar o domicílio eletrônico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar a validade da citação eletrônica realizada via portal PJe, quando a ciência é registrada de forma automática pelo sistema (tácita), e se tal ato é suficiente para a caracterização da revelia ante a ausência da parte ré em audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), a citação de pessoas jurídicas cadastradas no portal ocorre preferencialmente de forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

6. Conforme certidão dotada de fé pública, a expedição da citação ocorreu em 28/02/2025 e a ciência foi registrada automaticamente pelo sistema em 10/03/2025, após o decurso do prazo de consulta.

7. A alegada nulidade baseada na falta de confirmação em 3 dias úteis (art. 246, §1º-A, CPC) não prospera, pois o regramento específico da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §3º) prevê a ciência automática para as partes que não consultam o portal no prazo legal, suprindo a necessidade de outros meios quando o ato atinge sua finalidade.

8. É dever das empresas cadastradas no portal PJe manter vigilância constante sobre seu domicílio eletrônico, não podendo alegar nulidade de ato decorrente de sua própria desídia ou falta de organização administrativa.

9. Válida a citação, a ausência injustificada da ré à audiência de conciliação atrai a aplicação inexorável da revelia, nos moldes do art. 20 da Lei 9.099/95, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial.

10. No mérito, as provas documentais (ordem de serviço e fotografias) corroboram o vício no serviço prestado, sendo escorreita a condenação na obrigação de fazer imposta.

11. O caso em tela r
evela uma nítida relação de consumo, figurando o autor como
consumidor e a ré como fornecedora de serviços, atraindo a incidência do Art. 14 do CDC.

12. A responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade que tornem o serviço impróprio ao consumo ou lhes diminuam o valor é objetiva. No caso, a revelia da ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor.

13. Contudo, tal presunção não é absoluta, devendo estar em consonância com as provas coligidas. O autor logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito através da Ordem de Serviço de nº 0000033791, que discrimina o vultoso valor de R$7.500,00 apenas para a lanternagem.

14. As fotografias acostadas aos autos evidenciam que o veículo foi submetido a intervenções de pintura, mas o resultado final apresentou defeitos técnicos (bolhas e impurezas) incompatíveis com a natureza do serviço profissional contratado.

15. O Art. 20 do CDC confere ao consumidor, diante de serviços com vícios de qualidade, a prerrogativa de exigir a reexecução dos serviços, sem custo adicional. A resistência da oficina em reparar danos em partes específicas do veículo (portas e traseira), alegando não serem de sua responsabilidade, não encontra amparo jurídico quando o contrato previa a pintura integral ou o restabelecimento da estética do bem.

16. A fixação de multa diária (astreintes) mostra-se adequada e proporcional para garantir a efetividade da tutela específica da obrigação de fazer, servindo como estímulo ao cumprimento do comando judicial.

IV. DISPOSITIVO

17. Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

18. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 20% do valor da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)